Tribunal: STF
Processo: Rcl 37258
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO DO PRÓPRIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF).



    1.  Reclamação em que se impugna acórdão que já foi objeto de julgamento pelo STF, em agravo em recurso extraordinário (ARE 1.211.042), no qual a Primeira Turma afirmou a ausência de fundamentação suficiente quanto à preliminar de repercussão geral, bem como a índole infraconstitucional da questão. Inviável reclamação em que se busca, por via transversa, a reforma de decisão deste Tribunal.



    2.  Ademais, embora o trânsito em julgado do acórdão proferido no ARE 1.211.042 tenha sido certificado pela Secretaria do Tribunal em 04.10.2019, observo que, na verdade, o termo ocorreu em 19.09.2019, pois o único recurso cabível à espécie eram os embargos de declaração, cujo prazo para a oposição é de 5 (cinco) dias. Assim, nos termos da Súmula 734/STF, inviável a presente reclamação, ajuizada apenas em 03.10.2019.



    3. Agravo interno desprovido, com aplicação da multa prevista no art. 1021, § 4º, do CPC/2015.